Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-05.2023.8.11.0014
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001814-05.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA - CPF: 014.294.071-23 (APELADO), WESLEY DOMINGUES BRANDAO - CPF: 421.792.138-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Cobrança de tarifas. Inexistência de encargos abusivos. Repetição do indébito afastada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário para financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade de tarifas e encargos adicionais e condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a efetiva cobrança de tarifas ou encargos adicionais abusivos no contrato de financiamento; e (
ii
) determinar a legitimidade da condenação à repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. O contrato de financiamento discrimina de forma clara que o valor financiado compreende
a
o preço do veículo e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

4. A ausência de registro ou cobrança de tarifas de cadastro, avaliação, vistoria ou serviços de terceiros impede a declaração de abusividade por absoluta inexistência de objeto.

5. O IOF possui natureza tributária e sua incidência em operações de crédito é legítima, não configurando encargo contratual abusivo passível de revisão.

6. A inexistência de cobrança indevida afasta o direito à repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência de valores pagos a maior.

7. A condenação à restituição de encargos não pactuados nem cobrados viola o princípio da congruência e a realidade fática documentada nos autos, tornando o julgado inexequível.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o reconhecimento de abusividade e a determinação de restituição de valores referentes a tarifas bancárias quando demonstrado documentalmente que tais encargos não foram efetivamente pactuados ou cobrados no contrato. 2. A cobrança de IOF em contratos de financiamento, quando discriminada e realizada dentro dos parâmetros legais, não constitui prática abusiva ou fundamento para repetição de indébito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CPC/2015,
arts
. 85, § 2º e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 958.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra sentença que, após embargos de declaração parcialmente acolhidos, julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para declarar a ilegalidade de tarifas e encargos adicionais e condenar a apelante à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior decorrentes da cobrança ilegal de tarifas.

A ação revisional foi ajuizada em 10 de dezembro de 2023, tendo o autor alegado ter celebrado com a instituição financeira ré, em 10 de janeiro de 2022, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo automotor no valor de R$ 16.488,10, a ser pago em 48 parcelas de R$ 44
4,75.
O autor sustentou a existência de abusividades contratuais relacionadas à capitalização de juros decorrente da utilização da Tabela
Price
sem pactuação expressa, bem como à cobrança de diversas tarifas e encargos abusivos sem comprovação da efetiva prestação dos serviços. Requereu a revisão do contrato com aplicação do regime de juros simples, a exclusão das tarifas indevidas e a repetição do indébito em dobro.

O juízo de primeiro grau, em sentença proferida em 29 de outubro de 2025
(ID 346402385)
, julgou parcialmente procedente a ação revisional. A fundamentação da sentença pautou-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas de crédito e seus cooperados, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Just
iça.
Quanto à capitalização de juros, o magistrado entendeu que, embora a Súmula 539 do STJ permita a capitalização com periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada, o contrato não apresentava informação clara e inequívoca sobre a capitalização composta, não bastando a mera informação das taxas mensal e anual.
Determinou, assim, a aplicação do regime de juros simples. No tocante às tarifas, a sentença fundamentou-se no Tema 958 do STJ,
que
considera abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem especificação e sem comprovação da efetiva pres
tação.
Considerando que houve inversão do ônus da prova e que a ré não comprovou a prestação dos serviços tarifados, o juízo declarou a ilegalidade das cobranças de tarifas e encargos adicionais, ressalvando apenas o IOF e a Tarifa de Cadastro quando devida
.
Por fim, condenou a ré à repetição do indébito em dobro, com base no entendimento do STJ de que a cobrança indevida que viola a boa-fé objetiva autoriza a restituição dobrada, independentemente de má-fé.

Inconformada, a instituição financeira opôs embargos de declaração
(ID 346402389)
alegando contradição na sentença, especialmente por não ter sido reconhecida a legalidade da capitalização de juros e do método Tabela
Price
, uma vez que a taxa anual contratada de 13,89% ao ano excede o duodécuplo da taxa mensal de 1,09%, atendendo ao requisito de pactuação expressa estabelecido pela Súmula 541 do STJ.

A decisão que apreciou os embargos de declaração
acolheu-os parcialmente com efeitos infringentes
(ID 346402393)
.

O juízo reconheceu que assistia razão à embargante quanto à capitalização de juros, uma vez que o contrato cumpriu o requisito formal da pactuação expressa previsto na Súmula 541 do STJ, já que a taxa anual de 13,89% é superior ao duodécuplo da taxa mensal (13,08%). Assim, reformou a sentença para reconhecer a validade da capitalização de juros com periodicidade inferior à anual e da utilização da Tabela
Price
como método de amortização. Contudo, manteve a declaração de ilegalidade das tarifas e encargos adicionais, com exceção do IOF e da Tarifa de Cadastro, fundamentando-se na ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços pela ré, conforme Tema 958 do STJ. Manteve, ainda, a condenação à repetição do indébito em dobro, limitando-a aos valores decorrentes da cobrança ilegal das tarifas, a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 346402394),
apelante sustenta que não houve cobrança de tarifas abusivas, tendo sido cobrado apenas o IOF, cuja legalidade foi reconhecida pelo próprio juízo de origem. Argumenta que a condenação à repetição do indébito carece de fundamento fático, uma vez que inexiste cobrança indevida a ser restituída. Afirma que a análise detida da Cédula de Crédito Bancário demonstra que o valor financiado de R$ 16.488,10 corresponde ao valor do veículo (R$ 15.808,00) acrescido exclusivamente do IOF (R$ 680,10), não havendo qualquer outra tarifa ou encargo adicional cobrado. Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas e a condenação em repetição de indébito.

O apelado apresentou contrarrazões
(ID 346402397)
pugnando pela manutenção da sentença, alegando que houve cobrança de tarifas sem comprovação de serviço efetivo e ausência de informação adequada ao consumidor. Sustenta que a falta de transparência na apresentação das tarifas e a ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços justificam a declaração de ilegalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de cobrança de tarifas e encargos adicionais abusivos no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as parte
s,
bem como à legitimidade da condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro.

Compulsando detidamente os autos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário nº 2021051615 que instrumentalizou a operação de crédito
(ID
346401946
)
, constata-se que a apelante tem razão em suas alegações recursais.

O contrato de financiamento discrimina de forma clara e expressa todos os valores que compõem a operação de crédito. O valor do veículo adquirido foi de R$ 15.808,00. A este montante foi acrescido o valor de R$ 680,10 referente ao IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, totalizando o valor financiado de R$ 16.488,10, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 444,75.

A documentação acostada aos autos, notadamente o demonstrativo de Custo Efetivo Total e o próprio corpo da Cédula de Crédito Bancário, não evidencia a cobrança de outras tarifas além do IOF
.
Não há registro de cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de vistoria, serviços de terceiros, seguro prestamista ou qualquer outro encargo adicional que pudesse ser considerado abusivo ou desprovido de contraprestação efetiva.

O IOF, por sua natureza tributária, constitui cobrança compulsória nas operações de crédito. A legalidade de sua incidência e a possibilidade de seu financiamento já foram amplamente reconhecidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não havendo qualquer mácula em sua cobr
ança.

Importante ressaltar que a sentença, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela
apelante,
re
conheceu expressamente a legalidade da cobrança do IOF
, afastando qualquer alegação de abusividade quanto a este encargo. Esta questão, portanto, transitou em julgado, não tendo sido objeto de recurso por parte do apelado.

O apelado, em sua petição inicial, alegou genericamente a existência de cobrança de diversas tarifas abusivas, apresentando inclusive laudo técnico contábil que menciona a existência de

“
despesas
e encargos
”
no valor de R$ 680,10. Ocorre que este valor corresponde exatamente ao IOF cobrado, conforme demonstrado no contrato, e não a outras tarifas ou encargos.

A sentença de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente a ação, fundamentou-se no Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser abusiva a cláusula contratual que prevê ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente executado, bem como a necessidade de comprovação da efetiva prestação dos serviços tarifados.

Ocorre que a aplicação deste entendimento jurisprudencial pressupõe a existência de cobrança de tarifas cuja prestação de serviço não tenha sido comprovada. No caso dos autos, não há sequer a cobrança das tarifas mencionadas na sentença como abusivas
.
Não se pode declarar ilegal ou abusiva a cobrança de tarifas que simplesmente não foram cobradas.

A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de criar fatos inexistentes
.
Cabia ao apelado demonstrar a efetiva cobrança das tarifas que alegou serem abusivas, o que não ocorreu. A instituição financeira, por sua vez, apresentou o contrato que demonstra de forma inequívoca a inexistência de tais cobranças.

A cond
enação da apelante à repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior decorrentes da cobrança ilegal de tarifas mostra-se, portanto, absolutamente descabida. Não há valores pagos a maior a serem restituídos, uma vez que não houve cobrança de tarifas além do IOF, cuja legalidade foi reconhecida.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
”

A aplicação deste dispositivo legal pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não se verifica no caso concreto. A instituição financeira cobrou apenas o valor do financiamento acrescido do IOF, não havendo qualquer excesso a ser restituído.

Prosseguindo na análise
,
verifico que a sentença, ao condenar a apelante em obrigação de restituir valores que não f
oram efetivamente cobrados, violou o princípio da congruência entre o pedido e a sentença, bem como o princípio da necessidade de prova dos fatos constitutivos do direito alegado.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
”

Ainda que tenha havido inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, tal inversão não dispensa o autor de demonstrar minimamente a existência dos fatos alegados. No caso, o autor não logrou demonstrar a cobrança das tarifas que alegou serem abusivas, limitando-se a apresentar laudo técnico genérico que não se coaduna com a realidade contratual documentada nos autos.

Aliás, o próprio laudo apresentado pelo apelado junto a sua petição inicial (ID 346401947) demonstra a inexistência de outras tarifas que não o IOF:

Veja-se o anexo VII do referido laudo técnico:

A instituição fi
nanceira,
por sua vez, apresentou o contrato que demonstra de forma cristalina a inexistência de cobrança de tarifas além do IOF. Não há como se exigir da apelante a prova de fato negativo, qual seja, a não cobrança de tarifas que efetivamente não foram cobradas.

Nesse contexto, a manutenção da condenação à repetição do indébito carece de objeto e viabilidade jurídica, uma vez que se mostra impossível a apuração ou liquidação de valores referentes a tarifas que sequer foram pactuadas ou efetivamente cobradas. Não há como subsistir comando judicial de restituição — seja na forma simples ou dobrada — quando a base de cálculo é inexistente, tornando o julgado inexequível diante da absoluta ausência de qualquer desembolso por parte do apelado que justifique o cálculo de um indébito.

A aplicação indiscriminada do Código de Defesa do Consumidor não pode servir de instrumento para a criação de obrigações inexistentes ou para a condenação em restituição de valores que não foram efetivamente cobrados. A proteção ao consumidor, embora fundamental em nosso ordenamento jurídico, não autoriza a desconsideração da realidade fática e da prova dos autos.

Importante destacar que a sentença, ao acolher parcialmente os embargos de declaração, já havia reconhecido a legalidade da capitalização de juros e do método de amortização pela Tabela
Price
, afastando as principais alegações de abusividade contratual apresentadas pelo autor. Restou mantida apenas a condenação relativa às tarifas, que, como demonstrado, não foram efetivamente cobradas.

A análise detida do contrato e dos documentos que o acompanham revela que a operação de crédito foi realizada de forma transparente, com a discriminação clara de todos os valores cobrados. O apelado teve pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar a Cédula de Crédito Bancário, não havendo qualquer vício de consentimento ou abusividade a ser sanada.

O princípio da força obrigatória dos contratos, consag
rado no artigo 422 do Código Civil, deve ser observado, especialmente quando não há demonstração de vício ou abusividade nas cláusulas pactuadas:

“
Art. 422. O
s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

A intervenção judicial nos contratos deve ser excepcional, limitando-se aos casos em que efetivamente demonstrada a existência de cláusulas abusivas ou lesivas ao consumidor. No caso dos autos, não há qualquer elemento que justifique a revisão contratual pretendida, uma vez que inexiste a cobrança de tarifas abusivas alegada na inicial.

Diante de
todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação revisional, afastando-se integralmente a condenação da apelante à repetição do indébito e ao expurgo de tarifas que não foram cobradas.

Quanto à sucumbência, tendo o apelado decaído integralmente de seu pedido, deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se o percentual já estabelecido na sentença, apenas invertendo-se o polo da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação revisional de contrato bancário, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É
como vot
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026